Tribunal: STF
Processo: RE 106629
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-12
Data de publicação: 1987-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO, EM PARTE, DOS EMBARGOS
DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA DECLARAR QUE SE TRATA DE MANDADO
DE SEGURANÇA E NÃO DE AÇÃO DECLARATORIA, ABRANGENDO APENAS AS
OPERAÇÕES CONSTANTES DAS GUIAS REFERIDAS NA PETIÇÃO INICIAL.